Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-31.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703178-31.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SIDNEY MARCIO DE SOUSA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ANTONIO SIDNEY MARCIO DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se ANTONIO SIDNEY MÁRCIO DE SOUSA para que se manifeste sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 26404529. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de junho de 2021 15:28:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator